Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-78.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇão de danos. PRODUTO. DEFEITO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Apesar de se tratar de um direito básico do consumidor, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC deve ser aplicada quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, não ocorrendo de forma automática em razão da mera qualidade de consumidor.

2. Nos termos do art. 12 do CDC, “O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.

3. O §3o do artigo 12 do CDC prevê a exclusão da responsabilidade do fabricante quando ele comprovar que não colocou o produto no mercado, que o defeito inexiste ou que a culpa seja exclusiva do consumidor ou de terceiro, tratando-se de hipótese de inversão do ônus da prova que se opera ope legis, independentemente de manifestação do consumidor ou do magistrado.

4. Demonstrada a irregularidade na ausência da prova pericial, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento regular da demanda, a fim de que seja oportunizada a produção da prova requerida.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.